Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743354-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE SALETE POLETTO, FRANCIS JULIANA POLETTO FREIRE, RICARDO VINICIUS POLETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elaine Salete Poletto e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0747550-04.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA. Preparo devidamente comprovado (Id. 77016235). O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, conforme a decisão Id. 77161504. Não foram apresentadas contrarrazões, pois o Agravado ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Os Autos vieram conclusos em 5.11.2025. Em consulta ao PJe, constata-se que, antes do julgamento do mérito, o Juízo a quo efetivou a decisão impugnada e redistribuiu os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA (8.10.2025). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora